Tribunal: TJDFT
Processo: 0008504-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0008504-82.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 29014788) interpostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, escritório que representa o Sindicato, contra a r. decisão que determinou (i) a retificação do valor da RPV de ID 12936608 (p. 3), conforme quantias indicadas pelo credor, e (ii) a expedição da RPV em favor da sociedade de advogados que patrocina os substituídos, referente ao destaque dos honorários advocatícios (ID 28640993). Inconformado, sustenta o embargante, em suma, que o julgado foi omisso quanto ao pedido de expedição de RPV em favor da sociedade de advogados relativa aos honorários sucumbenciais da presente execução (ID 12936499 – Págs. 2-5), consoante os cálculos apresentados em ID 27797458 Com essas razões, requer o provimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão citada, deferindo-se o pedido de expedição de RPV em favor da sociedade de advogados referente aos honorários sucumbenciais da presente execução. Regularmente intimado, o DISTRITO FEDERAL oferta contrarrazões e postula o desprovimento do recurso (ID 30818429). É o breve relato. Decido. Conheço dos embargos de declaração, presentes os requisitos legais. Do exame dos autos, constato que se trata de execução definitiva contra a Fazenda Pública, com base no título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo n. 7.253/97, cujo objeto era o restabelecimento do pagamento do benefício-alimentação aos filiados do Sindicato-exequente. Destaco o trecho do decisório ora combatido: A decisão lançada no ID 21239691 determinou a apresentação dos cálculos referentes aos substituídos listados na Requisição de Pequeno Valor (RPV) de ID 12936608 (p. 3), observando os parâmetros definidos naquela ocasião. Fornecida a conta (ID 27797458), o Distrito Federal tomou ciência sem manifestar qualquer discordância (ID 28596278). É o relato do essencial. Decido. Diante dos cálculos apresentados pelo exequente no ID 27797458 e a concordância do executado, determino (i) a retificação do valor da RPV de ID 12936608 (p. 3), conforme quantias indicadas pelo credor, e (ii) a expedição da RPV em favor da sociedade de advogados que patrocina os substituídos, referente ao destaque dos honorários advocatícios. Remetam-se os autos ao eminente Presidente deste Tribunal para fins de direito, nos termos do artigo 535, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e artigo 43, inciso VI, do Regimento Interno. (grifou-se). Brasília, 30 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador Com efeito, a decisão embargada foi expressa ao determinar "a expedição da RPV em favor da sociedade de advogados que patrocina os substituídos, referente ao destaque dos honorários advocatícios", tendo como base os cálculos constantes do ID 27797458. Malgrado tenha apontado supostos vícios como fundamento dos presentes aclaratórios, o recorrente não conseguiu lograr êxito em demonstrar a ocorrência de nenhum dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, indispensáveis à interposição de embargos de declaração. Em realidade, o que pretende o embargante, ao reagitar a questão acerca da fixação dos honorários advocatícios, é provocar uma nova manifestação deste julgador sobre o referido tema. Tal propósito, a toda prova, não se mostra apto a ser alcançado pela presente via, que tem seus lindes demarcados em preceito de lei expresso e só podem ser viabilizados como consequência de suprimento de omissão, contradição ou obscuridade na decisão, inocorrentes na hipótese. Nesse passo, a despeito da tese do embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo deste instrumento. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de declaração. Na petição de ID 32555077, ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS reiteram o pedido de sequestro das quantias necessárias ao pagamento dos créditos, mediante o sistema BACENJUD. Consigne-se que o pleito implica em penhora de bem público pertencente à pessoa jurídica da Administração Pública direta. Embora a finalidade seja de atribuir maior efetividade à decisão judicial que condenou o Distrito Federal, o sequestro pretendido atinge os bens públicos gravados pela cláusula de inalienabilidade e colocados fora do comércio jurídico. Dispõe o art. 833, inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; [...] Ainda quando considerado que o crédito provém de obrigação de pequeno valor, entendo que não está sujeito à penhora, uma vez que diz respeito a interesses da coletividade como um todo e não apenas do Estado como sujeito de direitos. Ora, o patrimônio a ser atingido é o destinado a implementação do bem comum mediante ações programadas de acordo com o orçamento público. Desse modo, é preciso respeitar o sistema de requisição de pequeno valor, que ainda é o melhor para evitar danos ao interesse público. Não se olvida que o art. 17, § 2o, da Lei 10.259/2001, que trata os Juizados Especiais no âmbito da Justiça Federal, estabeleceu o sequestro de numerário suficiente ao cumprimento da decisão quando desatendida a requisição judicial de pequeno valor. Porém, o Código de Processo Civil de 2015 excluiu até mesmo o sequestro, então previsto no art. 731 do Código de Processo Civil de 1973, para os casos de preterição do direito de preferência em execução contra a Fazenda Pública. Mister, assim, garantir as condições jurídicas para permitir o gerenciamento das receitas públicas de acordo com a saúde financeira do ente público. Com essas considerações, indefiro o pedido de sequestro de quantia necessária para o pagamento da requisição de pequeno valor expedida. Quanto ao requerimento de remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização do débito, realmente, os cálculos de ID 12936588 mostram a utilização da TR quando, por força da orientação exarada pelo Pretório Excelso no RE 870.947/SE, a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30.6.2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório. Assim, deverá a quantia exequenda sofrer a atualização com a correção monetária pelo IPCA-E, não sendo o caso de remessa ao referido setor deste egrégio Tribunal, porquanto a parte exequente detém condições de realizar essa tarefa, sem necessidade de onerar a máquina pública para tanto. Dessa forma, determino à parte credora que atualize o valor do débito, considerando o IPCA-E como índice para fins de correção monetária. Em seguida, sendo juntada planilha de cálculos, abra-se vista aos executados para manifestarem-se a seu respeito. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador